Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-24.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREPARO – DESERÇÃO – Apelante que não recolheu as custas recursais, mesmo após ter sido intimado duas vezes para tanto – Preparo não comprovado por ocasião da interposição do recurso – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Deserção reconhecida – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002856-24.2015.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante JORGE ABISSAMRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
2
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191
Apelante: Jorge Abissamra
Apelado: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 8.994
PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREPARO –
DESERÇÃO
Apelante que não recolheu as custas
recursais, mesmo após ter sido intimado duas vezes
para tanto Preparo não comprovado por ocasião da
interposição do recurso Inteligência do art. 1.007 do
CPC Deserção reconhecida Precedentes desta C.
Corte Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 638/648, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
desta ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o réu
ao “ressarcimento integral do dano ao erário (R$ 505.800,00), suspensão dos direitos
políticos por cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Os valores devidos
pelo réu deverão ser corrigidos pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do ato improbo (data de desembolso dos valores
repassados à liga de futsal aplicação do disposto no artigo 398 do Código Civil e Súmulas
43 e 54 do STJ, por se tratar de ilícito civil)”. Sucumbente na maior parte dos pedidos,
impôs ao réu as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou o réu, requerendo, inicialmente, a concessão
da gratuidade da justiça e arguindo, preliminarmente, a extinção do processo sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir, visto que não compete ao
Poder Judiciário substituir o Tribunal de Contas quanto à prestação de contas
relativa ao convênio firmado entre a Municipalidade Autora e a Liga Municipal
Ferrazense de Futebol de Salão. No mérito, objetivando a reforma da decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
3
alegou, em síntese, que: a) não restou configurado o ato ímprobo, vez que: a.1)
esta ação civil pública se origina de desavença entre o réu e os procuradores
municipais de Ferraz de Vasconcelos, os quais foram preventivamente afastados
por ordem do atual Prefeito Municipal, pois ajuizaram diversas ações
manifestamente temerárias e com intuito persecutório, imputando a prática de atos
ímprobos a servidores e agentes políticos; a.2) embora o r. Juízo a quo tenha
entendido que a prova documental demonstra a prática dos atos imputados ao réu,
a prova testemunhal comprova que os valores repassados pela Municipalidade
autora à Liga Municipal Ferrazense de Futebol de Salão mediante convênio
subscrito pelo réu, então Prefeito Municipal, teve destinação às atividades de
caráter assistencial ou cultural, especialmente porque várias crianças e
adolescentes se engajaram nas atividades esportivas promovidas; e a.3) como
não houve comprovação da má-fé ou dolo, visto que a Municipalidade autora não
se desincumbiu do seu ônus probatório, foi atribuída ao réu indevida
responsabilidade objetiva; e b) subsidiariamente, as penalidades aplicadas devem
ser reduzidas em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (fls. 653/676).
Recurso
respondido,
sem
preliminares
(fls.
686/689vo).
O órgão ministerial com atribuição em primeiro grau
requereu o desprovimento do recurso (fls. 692/699).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento de recurso (fls. 705/720).
O réu se opôs ao julgamento virtual (fl. 723).
Foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade
da justiça e determinada a comprovação do “recolhimento das custas judiciais
(preparo) em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC” (fls.
724/727).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
4
Contra
essa
decisão
o
réu
opôs
embargos
declaratórios (fls. 730/734), os quais foram rejeitados, concedendo-se a ele “o
derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais
(preparo) em dobro, sob pena de deserção da apelação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC” (fls. 736/743).
Contra essa decisão o réu interpôs agravo interno
(fls. 746/757).
É o relatório.
Embora o recurso de apelação tenha sido
tempestivamente protocolado, o réu deixou de observar o disposto no
art. 1.007, caput, do CPC: “no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Isso porque, mesmo após ser devidamente
intimado em duas ocasiões a comprovar o preparo (fls. 724/727 e 736/743),
o réu se limitou a se insurgir contra essa decisão por meio de agravo interno,
tendo sido publicada a r. decisão monocrática de fls. 736/743 de rejeição dos
aclaratórios em 18.11.2019, como certificado à fl. 744.
Assim, não resta dúvida de que o réu deixou de
comprovar o preparo do apelo mesmo após tendo duas oportunidades para
tanto, motivo pelo qual referido recurso é alcançado pela deserção,
resultando na sua inadmissibilidade, até porque o agravo interno não tem o
condão de impedir a fluência do prazo concedido.
Nesse sentido o entendimento desta e de outras
Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal:
“PROCESSUAL
CIVIL

AUSÊNCIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
5
RECOLHIMENTO DO PREPARO E DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO
DESERÇÃO
Pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
(NCPC, art. 98)
Ausência de apresentação de
documentos aptos
Intimação do réu para que
comprovasse a condição de hipossuficiência Falta de
atendimento à determinação Indeferimento do pedido
(NCPC, art. 99, § 2o) Intimação para recolhimento do
preparo e do porte de remessa e retorno dos autos, sob
pena de deserção (CPC/1973, art. 511, § 2o; NCPC, art.
1.007, § 2o)
Prazo transcorrido 'in albis' com o
consequente decreto de deserção do recurso Recurso
não conhecido. PROCESSUAL CIVIL PRELIMINARES

PEDIDOS
DE
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste ofensa à
ampla defesa, pois a dilação probatória não se
mostrava útil ao processo em razão da causa já se
encontrar madura
Ademais, o juízo de primeira
instância decidiu à luz do conjunto probatório dos autos,
e enfrentou os argumentos relevantes das partes,
estando a sua fundamentação adequada e conforme os
parâmetros do art. 330, I, do CPC/1973 (NCPC, art.
489, § 1o) Instrução e condução do processo que não
importaram em ofensa ao contraditório e à ampla
defesa (CF, art. 5o, LV)
Ausência de protesto pela
produção de provas nas contestações Inteligência dos
arts. 183 e 300, 'caput', do CPC/1973 (NCPC, arts. 223
e 336, 'caput') Prestígio ao vetor axiológico decorrente
da duração razoável do processo, consagrado pelo art.
5o, inc. LXXVIII, da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do
NCPC Precedentes deste E. Tribunal Preliminares
rejeitadas. ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE
PALMARES PAULISTA
Violação aos princípios e
deveres da Administração (Lei no 8.429/1992
LIA,
arts. 4o e 11, 'caput') Inocorrência de danos ao erário
e de enriquecimento ilícito dos agentes e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
6
particulares
Desnecessidade
Edição de lei e
celebração de convênio com o Governo Estadual
dirigidos para a consecução da compra de veículo
previamente determinado Realização de modalidade
de licitação (convite) vedada em razão do valor do
ônibus adquirido pelo Município Convites enviados a
apenas 3 (três) empresas cujos sócios possuem
parentesco próximo
Apresentação de ofertas muito
abaixo do apurado valor de mercado do bem, e
redigidas numa mesma máquina de escrever pelas 3
(três) empresas
Provas e fortes indícios de conluio
entre todos os partícipes Inegável dolo demonstrado
pelos partícipes de burlarem o procedimento licitatório
para que fosse celebrada a compra do ônibus pelo
Município, alienado por específica e previamente
estabelecida sociedade empresária, razão pela qual
restaram violados os deveres de honestidade, de
imparcialidade,
de
legalidade
e
de
lealdade
às
instituições (LIA, art. 11, 'caput'), assim como os
princípios
da
legalidade,
da
impessoalidade,
da
moralidade e da publicidade (LIA, art. 4o), ensejando,
consequentemente, a aplicação das penas previstas no
art. 12, III, da LIA, que não foram objeto de pedido de
redução em qualquer um dos recursos interpostos

Precedentes deste E. Tribunal
Inexistência de
imposição de verbas sucumbenciais recursais em apelo
interposto na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (STJ, Enunciado Administrativo no 7), e em razão
do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 Sentença
integralmente
mantida

Recursos
desprovidos.”
(Apelação Cível no 0001063-05.2012.8.26.0531; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito
Público; j. em 27.08.2019 g.n.);
“IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Ação
ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
7
alegando violação artigo 9o, 'caput' e inciso IV e XII, da
Lei 8.429/1992. Sentença condenatória. Ausência de
preparo recursal, mesmo depois de oportunizado prazo
para o recolhimento ou comprovação do benefício da
gratuidade judiciária. Não conhecimento do recurso por
deserção. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível no
1003581-85.2016.8.26.0344;
rel.
Des.
VERA
ANGRISANI; 2a Câmara de Direito Público; j. em
31.07.2019);
“Apelação.
Ação
Civil
Pública.
Improbidade
Administrativa. I. Ausência de recolhimento do
preparo. Hipossuficiência não comprovada. Pedido de
justiça gratuita negado. Intimação para o recolhimento
não atendida. Artigo 1.007 do CPC que exige a
comprovação do recolhimento da taxa judiciária.
Deserção configurada. Recurso não conhecido. II.
Interposição e razões de apelação em peças distintas.
Preclusão consumativa. Recurso não conhecido. III.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público. Lei
no 13.004/2014 que incluiu o inciso VIII ao artigo 1o da
Lei no 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), autorizando
a defesa do patrimônio público e social por meio da
ação civil pública. IV. Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa. Agentes Políticos. Prefeito.
Aplicabilidade da Lei no 8.429/92. Precedentes do STJ e
deste Tribunal. V. Tentativa de realização da 44a Feira
Agrícola, Comercial, Industrial e Pecuária de Jales

FACIP no ano de 2013. Sucessivas e dolosas
ilegalidades praticadas pelos requeridos, na tentativa de
realizar a 44a FACIP, consistente em indevidas
dispensas de licitação, irregulares contratações de
serviços e ausência de contabilização de doações aos
cofres públicos, à margem da Constituição Federal e
das Leis no 8.666/1993 e no 8.429/1992. Participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
8
ostensiva dos requeridos. Improbidade configurada.
Devolução devida. VI. Afastamento da penalidade de
suspensão de direitos políticos por cinco anos, em
observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em sentido amplo. Extensão dos
efeitos do afastamento dessa penalidade aos corréus
Renato e Roberto, nos termos do artigo 1.005, do CPC.
VII. Prazo para penalidade de proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, que deve ser fixado em cinco
anos. Inteligência do inciso II do artigo 12 da Lei no
8.429/92. VIII. Verbas de sucumbência que devem ser
carreadas aos condenados somente, sucumbentes em
maior parte. IX. Sentença parcialmente reformada.
Recurso dos corréus Renato L.L.S. e de Roberto T.B.
não conhecidos. Recursos dos corréus Eunice M.S.,
Angélica C.B. e Adriano L.D. parcialmente providos,
com extensão dos efeitos aos corréus Renato e
Roberto. Recurso do Ministério Público provido em
parte.” (Apelação Cível no 0010351-29.2014.8.26.0297;
rel. Des. PAOLA LORENA; 3a Câmara de Direito
Público; j. em 12.11.2019 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL
PREPARO RECURSAL

Inércia
do
réu

Deserção
reconhecida

Descumprimento do artigo 1007, do CPC Apelo não
conhecido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Suscitada ofensa
aos Princípios da Administração Pública (arts. 10 e 11,
da Lei no 8.429/92) Lei orçamentária anual rejeitada
pela Câmara Municipal local, declarada inconstitucional
na ADIn 2052452-94.2016.8.26.0000, posterior sanção
e promulgação pelo Chefe do Poder Executivo Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002856-24.2015.8.26.0191 -Voto no 8.994 - OCTO
9
controvertido que não será enfrentado em razão do não
conhecimento do recurso do réu. Chefe do Poder
Executivo que contrata escritório de advocacia sem
licitação Não demonstrada a singularidade do serviço
Panorama probatório a indicar que os serviços foram
regularmente prestados Improbidade configurada por
violação de princípios da Administração Pública e
elemento subjetivo (dolo genérico) caracterizados (art.
11 da Lei no 8.249/92), não sendo provado, contudo, o
prejuízo ao erário
Dosimetria das penas em
observância aos critérios do art. 12, 'caput', inciso III,
da Lei no 8.429/92
Precedentes deste Sodalício

Procedência parcial da ação decretada, em maior
extensão, por este Colegiado
Apelo do réu não
conhecido e provido em parte o recurso do Ministério
Público.”
(Apelação
Cível
no
1001178-84.2017.8.26.0417; rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO; 9a Câmara de Direito Público; j. em
18.11.2019 g.n.).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator